Tribunal: STF
Processo: RE 82592
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
CHEQUE. EMISSAO SEM DATA. PREENCHIMENTO PELO PORTADOR. O MANDATO
PARA FAZE-LO NÃO E TÃO AMPLO QUE POSSA DESNATURAR A INDOLE DO TÍTULO
CONTRARIANDO O SISTEMA CAMBIARIO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO A AÇÃO
EXECUTIVA FUNDADA NO ART. 52 DA LEI UNIFORME SOBRE CHEQUE, APROVADA
PELO BRASIL, NOS TERMOS DO DEC. Nº 57.595/66.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA RECONHECE-LA, EM HARMONIA COM
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.